Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019722-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALINA MARIANO RODRIGUES - CPF: 667.187.241-49 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA - AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PACIENTE ACOMETIDA GRAVE HEMORRAGIA DIGESTIVA - PRAZO DE CARÊNCIA DESCUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requestada, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que o laudo médico apresentado aponta quadro de Hemorragia Digestiva de Grande Fluxo, sendo solicitada a internação urgente da paciente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1043526-93.2020.8.11.0041, ajuizada por ALINA MARIANO RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a agravante proceda com a internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Para tanto, sustenta a agravante que os serviços contratados pelo agravado apenas autorizam o custeio de internação médica após o cumprimento do prazo de carência, antes do qual, não deve ser compelida a suportar quaisquer encargos, ainda mais quando não verificada a urgência alegada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a agravante, no prazo de 24 horas, proceda com a internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

A agravante alega que é lícita a negativa da cobertura do tratamento em decorrência do não cumprimento do período de carência, a qual, inclusive possui previsão contratual.

Na espécie, embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência de seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida
" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requestada, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que o laudo médico de id 38284629 aponta quadro de Hemorragia Digestiva de Grande Fluxo, sendo solicitada a internação urgente da paciente.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020